Tribunal: TJPA
Processo: 0806782-07.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806782-07.2021.8.14.0028

APELANTE/APELADO: THAIS SANTOS RODRIGUES

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 121, § 2º, INCISO II E IV DO CPB E ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB
.
SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. DA REFORMA DA SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. INCABIMENTO. RECURSO DA ACUSADA THAÍS SANTOS RODRIGUES. PRELIMINAR. INÉPCIA DE DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE DA IMPRONÚNCIA E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Recurso do Ministério Público e do Assistente de Acusação. Da reforma da sentença de impronúncia.
A decisão que impronunciou a apelada, pelo crime de homicídio qualificado e absolveu sumariamente pelo crime de roubo, encontra-se lastreada e adequadamente fundamentada, a partir dos elementos colhidos no decorrer da instrução probatória, destacando-se claramente a ausência de indícios suficientes de autoria.

Reavaliando os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas arroladas na denúncia pelo
parquet
, Taiane e Merivone, e, ainda, o interrogatório dos acusados Felipe e Thaís, vê-se que a autoria do crime é vaga, imprecisa, sendo impossível afirmar que a ré Thaís teve qualquer participação ou ainda instigou seu, à época, namorado, a efetuar os disparos que vitimizaram Ederson.

2.
Recurso da acusada Thaís Santos Rodrigues.

2.1.

Preliminar. Inépcia de denúncia.
Não há qualquer vício na ação penal oferecida em desfavor dos acusados, estando perfeitamente observados os pressupostos do art. 41 do CPP, pois os denunciados puderam se defender a contento da acusação feita pelo Órgão Ministerial, não havendo qualquer cerceamento de defesa.

2.2.
Mérito. Inconstitucionalidade da impronúncia e consequente absolvição sumária.
Entre a pronúncia e a absolvição sumária, constata-se a impronúncia, que seria uma ausência de provas para pronunciar ou absolver sumariamente, não bastando a insuficiência de indícios para que ocorra a absolvição sumária, sendo absolutamente necessário que os elementos colhidos na instrução apontem para as hipóteses do art.
415
do
CPP
. Se a impronúncia já é decisão excepcional, um rigor muito maior é exigido do julgador na análise das hipóteses de absolvição sumária ou desclassificação, para as quais, por resultarem no afastamento definitivo dos autos à análise popular, não basta a insuficiência de indícios, sendo indispensável que absolutamente todo e qualquer elemento contido nos autos aponte para alguma das situações previstas no art.
415
do
CPP
ou para a ausência de animus necandi.
Assim, o entendimento do Magistrado
a quo
, ao qual me filio, foi o de que
não preenchidas as hipóteses do art.
415
do
CPP
para reconhecimento da absolvição sumária
, nem tampouco a existência de provas suficientes para pronunciar a recorrente.

3. Recursos conhecidos e improvidos, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
THAIS SANTOS RODRIGUES e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara do Criminal da Comarca de Marabá/Pa,
que impronunciou a acusada Thais Santos Rodrigues
.

Narrou a denúncia, que no dia 04/08/2018, por volta das 01h20, houve uma colisão entres os carros da vítima Ederson e da acusada Thaís, este último conduzido pelo acusado Felipe. Em seguida, o carro de Ederson parou na avenida Tocantins e o conduzido por Felipe estacionado logo na frente.

Consta que a vítima desceu e se apoiou em seu veículo, com os braços cruzados, demonstrando calma, enquanto Thaís desceu exaltada, acompanhada por Felipe, e passou a discutir com Ederson. Felipe se encaminhou na direção do seu veículo, permanecendo Thaís ao lado da vítima, ainda exaltada. Ao perceber que Thaís não o acompanhou, Felipe retornou, segurou no seu braço e tentou tirá-la do local, mas ela se recusou a encerrar a discussão.

Esclarece, ainda, que Felipe se encaminhou novamente na direção do seu veículo e retornou ao local, observando o trânsito, conversando novamente com Thaís; tendo ela gesticulado em direção à vítima, demonstrando agressividade.

Neste momento, a vítima colocou a mão na maçaneta do carro, ocasião em que Felipe, de maneira repentina e inesperada, aproximou-se e efetuou dois disparos de arma de fogo, atingindo-a no rosto. Após os disparos, Felipe revistou o corpo da vítima e subtraiu um aparelho celular e uma carteira. Em seguida, o casal empreendeu fuga do local. A vítima, mesmo socorrida pelo SAMU, veio a óbito.

Em
Razões Recursais (ID 11351736 – Pág. 368/380)
, o
Ministério Público do Estado do Pará
, pugnou pela pronúncia da acusada Thaís, sob a alegação de que há a presença de indícios de autoria pela prática dos crimes de homicídio qualificado.

Afirma que há indícios de que a apelada tenha concorrido para o homicídio de Ederson e para o crime conexo de roubo qualificado, embora haja peremptória negativa de autoria.

Aduz que se não fosse a presença de Thais no cenário do crime o homicídio não teria ocorrido, pois não fosse o induzimento da apelada, Felipe teria se retirado do local naquele momento.

Dessa maneira, requer a pronúncia da apelada Thais Santos Rodrigues pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, inciso II e IV do CPB e art. 157, §2º, inciso II, do CPB, para que seja submetida perante o Tribunal do Juri.

Em
Razões Recursais (ID 11351736 – Pág. 383/398)
, o
Assistente de Acusação
, expõe que a autoria delitiva em face da ré Thaís Santos Rodrigues, está configurada
como se observa os depoimentos das testemunhas bem como pelo interrogatório dos réus, que tiveram suas condutas voltadas pera o resultado morte da vítima.

Alega que pelos elementos colhidos através de prova testemunhai e através das filmagens é notório reconhecer que o comportamento de Thais instigou Felipe a efetuar os disparos de arma de fogo.

Aduz ainda que a própria acusada Thais confessa que poderia ter ido embora e não foi, justamente porque almejava ressarcir o seu suposto prejuízo e assim incentivar o namorado a fazer justiça com as próprias mãos.

Assim, requer seja conhecido e julgado procedente para que seja reformada a decisão do juízo a quo e em seguida seja pronunciada a ré Thais Santos Rodrigues pela prática do crime do art. 121, §2°, II e IV e art. 157, §2°, II ambos do CP, por existência de indícios suficientes de provas de autoria e materialidade, em face da acusada. Que seja dado procedência ao prequestionamento, devendo Vossas Excelências se pronunciar de forma objetiva, explícita e fundamentada sobre o assunto, sob pena de nulidade.

Em
contrarrazões (ID

11351738 – Págs. 405/435)
, a defesa da apelada
Thais Santos Rodrigues
, pugna
preliminarmente
pela intempestividade do apelo interposto e, no
mérito
, pelo seu total improvimento, mantendo a sentença de impronúncia em seus exatos termos.

Em
Razões Recursais (ID – Pág. 437/460)
, a defesa da apelante Thais Souza, pugnou
preliminarmente
, pela
inépcia da inicial acusatória, pela ausência de condições da ação em razão da ilegitimidade passiva ad causam, pela ausência de justa causa para a ação penal e ausência de interesse recursal.

No
mérito
, pugna pela
inconstitucionalidade da impronúncia
e consequentemente, a
absolvição sumária
da apelante.

Em
contrarrazões (ID 11351958 – Págs. 1425/1433)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto, seja conhecido e
improvido
o recurso de apelação interposto pela ré
.

Em
contrarrazões (ID 11351960 – Págs. 1435/1448)
, o Assistente de Acusação
, requer o conhecimento e
improcedência
da apelação da ré.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Adélio Mendes dos Santos
, manifesta-se pelo conhecimento dos apelos e, no mérito, pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público e desprovimento do apelo defensivo, reformando-se a decisão para pronunciar Thais Santos Rodrigues.

É o relatório.

Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

1. Recurso do Ministério Público e do Assistente de Acusação.

1.1. Da reforma da sentença de impronúncia.

O
Ministério Público do Estado do Pará
, em suas razões, pugnou pela pronúncia da acusada Thaís, sob a alegação de que há a presença de indícios de autoria pela prática dos crimes de homicídio qualificado.

Afirma que há indícios de que a apelada tenha concorrido para o homicídio de Ederson e para o crime conexo de roubo qualificado, embora haja peremptória negativa de autoria.

Aduz que se não fosse a presença de Thais no cenário do crime o homicídio não teria ocorrido, pois não fosse o induzimento da apelada, Felipe teria se retirado do local naquele momento.

Dessa maneira, requer a pronúncia da apelada Thais Santos Rodrigues pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, inciso II e IV do CPB e art. 157, §2º, inciso II, do CPB, para que seja submetida perante o Tribunal do Juri.

O
Assistente de Acusação
, em suas razões, expõe que a autoria delitiva em face da ré Thaís Santos Rodrigues, está configurada
como se observa os depoimentos das testemunhas bem como pelo interrogatório dos réus, que tiveram suas condutas voltadas pera o resultado morte da vítima.

Alega que pelos elementos colhidos através de prova testemunhai e através das filmagens é notório reconhecer que o comportamento de Thais instigou Felipe a efetuar os disparos de arma de fogo.

Aduz ainda que a própria acusada Thais confessa que poderia ter ido embora e não foi, justamente porque almejava ressarcir o seu suposto prejuízo e assim incentivar o namorado a fazer justiça com as próprias mãos.

Assim, requer seja conhecido e julgado procedente para que seja reformada a decisão do juízo a quo e em seguida seja pronunciada a ré Thais Santos Rodrigues pela prática do crime do art. 121, §2°, II e IV e art. 157, §2°, II ambos do CP, por existência de indícios suficientes de provas de autoria e materialidade, em face da acusada. Que seja dado procedência ao prequestionamento, devendo Vossas Excelências se pronunciar de forma objetiva, explícita e fundamentada sobre o assunto, sob pena de nulidade.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente. Verifica-se que os argumentos esposados no apelo não merecem prosperar, conforme abaixo demonstrado.

O
dominus litis
alega que a sentença de impronúncia é contrária ao conjunto fático-probatório constante dos autos, o qual demonstra cabalmente a materialidade do crime e a autoria por parte da apelada, pugnando, assim, pela condenação da acusada no crime pelo qual fora denunciada.

No entanto, após minuciosa análise dos autos processuais, verifica-se que não assiste razão ao apelante,
pelos fatos e circunstâncias a seguir expostos.

O Magistrado a quo, impronunciou a apelada (ID 11351735 – Págs. 354/356), aduzindo que:

“(...)
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO

(...)

Thaís está sendo acusada de ser partícipe, ou seja, não ser a pessoa que efetuou os disparos de arma de fogo, mas contribuir para a consumação do fato, discutindo de maneira exaltada com a vítima, induzindo ou instigando a conduta de seu namorado, Felipe, tendo domínio do fato, principalmente por saber que este trazia uma arma de fogo no carro.

(...)

Thaís Santos Rodrigues.

Quanto à acusada Thaís, pela leitura dos depoimentos das testemunhas e pela visualização do vídeo, resta evidente que estava no local discutindo com a Vítima sobre a colisão entre os veículos.

Os exatos contextos das conversas são aferidos pelos relatos das testemunhas presenciais, não sendo possível, apenas pelos gestos, saber o conteúdo das palavras de Thaís e de Ederson.

Assim, a fim de esclarecer melhor os fatos, a testemunha Taiane. declarou que: "Thaís não estava do lado de Felipe quando houve os disparos, não sabendo dizer onde estava; (...) que Thaís falava bem alto, querendo saber de quem era a culpa, não se lembrando se Ederson disse para procurar a justiça; que não lembra se Thaís fez gesto chamando Felipe; que pelo jeito que falava e a entonação Thaís queria provocar alguma coisa; que não sabe se Thaís estimulava alguma coisa; (...) que não viu Thaís entregando a arma, mas instigando não de forma verbal, mas de comportamento; (...) que lembra deles discutindo para saber quem tinha causado a batida e quem ia pagar e percebeu que ninguém iria assumir; que somente ouvia Thaís e Ederson conversando, tendo dito que a culpa era de quem vem de trás, perguntando se iriam pagar o conserto do carro; que comportamento de Thaís como estar agressiva, verbalmente, levaram a crer que instigou Felipe." .

Já Meirivone afirmou “que viu Thaís saindo primeiro do carro, desceu e escutou ela falar “e uma batida dessa e tu não viu e ainda foi embora”; (...) que não lembra onde estava Thaís quando houve um tiro; que Thaís não esperneava, só ouvindo ela falando sobre a batida e se Felipe tinha anotado a placa do carro, que não percebeu se Thaís provocava Ederson; que não viu Thaís procurando briga ou insuflando Ederson; que Thaís não segurava nada na mão e estava nervosa, não sabendo onde estava Felipe; que não lembra se Thaís reivindicava o dano causado ao seu veículo”

Vê-se que as testemunhas presenciais esclareceram que Thaís concentrava sua conversa com Ederson sobre a responsabilidade pela colisão entre os veículos e exigindo um acordo de reparação de danos patrimoniais, mas não relataram qualquer menção de Thaís em incitar o ódio, instigar seu namorado Felipe a pegar uma arma de fogo ou matar ou atirar em Ederson.

Imputar a insistência estúpida de Thaís em permanecer no local (tentando convencer Ederson a assumir a culpa pelo acidente) como motivo para os disparos fatais de Felipe e aceitar que qualquer pessoa que tenha uma mera discussão verbal na rua seja partícipe de uma futura morte do interlocutor.

Não se vê conluio, liame de intenções entre os acusados, aparentando que Felipe agiu desprovido, desassociado de qualquer vontade de Thaís. Não se vê a acusado como detentora do domínio sobre os atos e sobre o fato ocorrido.

Thaís não pode ser considerada autora do fato (não empunhou ou disparou a arma que supostamente matou Ederson) e tampouco partícipe (do homicídio), pois não restou comprovado que promoveu o auxílio material ou apoio moral ou que tinha ciência de que Felipe tinha o dolo de matar a vítima (domínio do fato).

O que se vê pelas provas dos autos é Thaís enfurecida, indignada, nervosa, discutindo com Ederson somente sobre a responsabilidade pela reparação de danos patrimoniais; sequer estando próxima da vítima no momento dos disparos da arma de fogo; não tendo domínio sobre o fato ou mesmo anuindo tacitamente para a ocorrência dos tiros.

Compreensível que uma pessoa supostamente lesada se sinta indignada e lute pela reversão do dano. Compreensível que Thaís, indignada (por ter sob sua ótica, sido vítima de um acidente de trânsito (e aqui, as testemunhas Meirivoine e Taiane relatam que a vítima freou bruscamente o veículo que conduzia, em plena rodovia Transamazônica, adentrando abruptamente à esquerda) dialogue com Ederson em busca de uma solução.

O que não é compreensível é insistir numa discussão em plena via pública, com uma pessoa aparentemente embriagada (8,21 decigramas de álcool etílico por litro de sangue - laudo de fls. 145/146), as 01h20 de um sábado. Por gesticular, insistir em permanecer no local e manter contato com a vítima e após sair do local calmamente, a acusada Thaís foi presa cautelarmente e acusada de homicídio.

Após os disparos Thaís não demonstrou desespero, medo, repulsa, indignação. Ao contrário, saiu andando calmamente com seu namorado, como se nada tivesse acontecido e ainda apontou para uma câmera de vigilância. Exteriorizou um - temperamento desprovido de sentimentos de medo, arrependimento ou contrariedade, o que não são, por si sós, suficientes para conhecer sua participação no fato em apuração.

Caberá ao titular da ação penal o futuro e eventual enquadramento destas condutas, além de não prestar socorro à vítima, em quaisquer das hipóteses típicas penais, com as providências que entender cabíveis.

Mas, não há como pronunciar, absolver sumariamente ou desclassificar sua conduta, visto que a versão narrada na denúncia não encontrou amparo nas provas produzidas em Juízo.

DO DELITO CONEXO IMPUTADO AOS RÉUS

(...)

Pela mesma filmagem e pelas informações das testemunhas, Thaís não se aproximou do corpo da vítima; não havendo provas de que detinha o controle do fato e de ciência de que Felipe tinha eventualmente a intenção de subtrair bens móveis da vítima; de modo que a acusação do crime conexo não deve continuar para a acusada Thaís.

(...)

DO DISPOSITIVO

(...)

Com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, IMPRONUNCIO a ré THAÍS SANTOS RODRIGUES, devidamente qualificada, e ABSOLVO-A da imputação que lhe foi apresentada pela prática do crime conexo de roubo J^\VI UITTI11 — majorado (artigo 157, § 2° inciso 11 do Código Penal), nos termos do artigo 386, inciso V do Código de Processo Penal.

(...)” (grifo nosso).

Com efeito, em que pese restar demonstrada a
materialidade
delitiva, a partir do exame dos laudos periciais acostados aos autos, quais sejam:
Laudo nº: 2018.03.000125-CCV

- Perícia de Local de Crime sem Cadáver
(ID 11351775 – Págs. 1039/1046), o
Relatório de Missão
(ID 11351762 – Págs. 1005/1017), o
Laudo nº: 2018.03.000256-BAL – Perícia de Comparação e Constatação
(ID 11351770 – Págs. 1032/1038) e o
Laudo nº: 2018.03.000414-TAN – Perícia de Necropsia Médico-Legal
(ID 11351731 – Págs. 222/223), que apontam para a execução do delito de homicídio em que a vítima Ederson Costa dos Santos, foi alvejada com 02 (dois) disparos de arma de fogo, provenientes de arma de fogo, o mesmo não se pode dizer acerca da
autoria
do crime em relação a apelada Thaís.

O artigo 414, do CPP, estabelece que:
“Não se convencendo da
materialidade
do fato
ou
da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, o juiz,
fundamentadamente
,
impronunciará
o acusado.”

Entendo, que a decisão que impronunciou a apelada, pelo crime de homicídio qualificado e absolveu sumariamente pelo crime de roubo, encontra-se lastreada e adequadamente fundamentada, a partir dos elementos colhidos no decorrer da instrução probatória, destacando-se claramente a ausência de indícios suficientes de autoria.

Reavaliando os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas arroladas na denúncia pelo
Parquet
, Taiane e Merivone, e, ainda, o interrogatório dos acusados Felipe e Thaís, vê-se que a autoria do crime é vaga, imprecisa, sendo impossível afirmar que a ré Thaís teve qualquer participação ou ainda instigou seu, à época, namorado, a efetuar os disparos que vitimizaram Ederson.

Inegável a existência de entrevero entre Thaís e vítima, que se envolveram em um acidente de carro, e nas palavras da acusada e das testemunhas oculares, teria sido ocasionado por Ederson. Contudo, incabível imputar o crime de homicídio a apelante, vez que as imagens, documentos, testemunhos e demais provas acostadas aos autos, dão conta de que o réu Felipe sacou sua arma e efetuou dois disparos contra a vítima, no momento em que a ré Thaís já estava distante do ofendido.

Registre-se, por oportuno, que as testemunhas (oculares) de acusação, que estavam no veículo da vítima, arroladas como testemunha pelo Ministério Público e, esclareceram em juízo os depoimentos prestados perante a autoridade policial, sobre o dia do crime, informaram que a apelada não estava ao lado do autor do disparo no momento dos tiros, bem como que não viram a ré instigar o namorado a fazê-lo. Colaciono:

A testemunha
Taiane Barbosa da Silva
, declarou em juízo que:
“que no dia dos fatos estava acompanhada de Ederson e Meirivone, no carro dele; que estavam voltando para a casa de Meirivone; que Ederson dirigia e houve uma colisão de veículos, mas não percebeu; que Ederson parou o carro dizendo que tinha alguém seguindo; que o carro de Ederson parou e logo em seguida o outro carro parou na frente; que ficou dentro do carro e veio uma moça na direção do carro, reconhecendo a ré como sendo essa moça; que a acusada chegou falando alto, dizendo "uma batida dessa e você nem parou o carro", sendo respondido por Ederson; que a ré estava exaltada e gesticulava; que Ederson ficou perto do carro, com os braços cruzados, demonstrando um ar tranquilo; que viu quando Felipe chegou e ambos (Thaís e Ederson) estavam conversando; que não percebeu se Felipe falava algo; que não era muito e nem próximo a distância entre os acusados e a vítima; que Ederson não tem índole agressiva; que não viu o momento que Felipe pegou a arma, mas somente o momento dos disparos; que Thaís não estava do lado de Felipe quando houve os disparos, não sabendo dizer onde estava; que no momento em que Felipe atirou, a depoente se abaixou e não viu se Felipe teria apalpado a vítima; que não sabe onde Thaís estava no momento do tiro; que aguardou os réus saírem para fugirem; que não viu se os acusados mexeram no corpo; que Ederson saiu do carro tranquilo; que não conhecia os réus; que Thaís falava bem alto, querendo saber de quem era a culpa, não se lembrando se Ederson disse para procurar a justiça; que não lembra se Thaís fez gesto chamando Felipe; que pelo jeito que falava e a entonação, Thaís queria provocar alguma coisa; que não sabe se Thaís estimulava alguma coisa; (...) que estava no bar do "seu zé", localizado na folha 16 ou 17; que no bar estava a depoente, Meire, Ederson e Tiago; que todos ingeriram cerveja, menos Meire; que permaneceram no local por volta de 45 minutos; que Ederson estava normal, não aparentando sinais de embriaguez; que Meire sentou na. frente e a depoente no banco de trás; que o acidente ocorreu na entrada da travessa Carajás; que Ederson deu uma freada brusca e não sentiu a colisão na traseira do carro; que poucos metros depois percebeu que estava sendo seguido; que Ederson parou o carro porque quis parar e o carro vermelho parou na frente; que na parte interna tinha um som, mas não se lembra se Ederson desligou quando saiu; que Ederson saiu e ficou encostado no meio do carro entre as portas da frente e de trás; que acredita que não era possível os acusados verem a depoente; que viu e ouviu os disparos; que não se recorda ver Felipe puxando a arma, mas lembra mirando na cabeça do professor; que Felipe estava a um metro do professor; que foram dois disparos na cabeça; que os disparos foram quase simultâneos; que no segundo disparo, Ederson já estava caindo; que após o segundo disparo, os acusados ficaram uns cinquenta segundos no local; que lembra ver Felipe mexendo na maçaneta da porta da frente do carro, para tentar fechar a porta; que não existia nenhum armamento (no carro da vítima); que saiu do veículo pelo lado do passageiro e se aproximou ao corpo, mas não tocou no corpo; que não viu carteira ou celular próximo do corpo, sendo que no bar estavam no bolso da vítima; que não notou nenhum desespero por parte de Thaís; que Thaís saiu pela porta do motorista e Felipe foi embora dirigindo; (...) que encontrou com a vítima umas 21h no instituto e saíram umas 22h, seguindo para o bar do "seu zé", saindo do local umas 00h00; que durante a permanência (no bar) a depoente e a vítima ingeriram cerveja, sendo que anteriormente Ederson não tinha bebido; que foram deixar Meire na casa dela, no (bairro) Novo Horizonte; que Ederson parou o carro voluntariamente; que ouviu parte das discussões; que não se recorda onde estava Thaís no momento do tiro; que não viu Thaís entregando a arma, mas instigando, não de forma verbal, mas por seu comportamento; que o professor não aparentava sinais de embriaguez; que das vezes que saiu com o professor, duas vezes ingeriram bebidas alcoólicas; (...) que consumiram cerveja e ice e Meirivone não bebeu; que conhece o professor desde o começo de 2017; que tinha uma relação como professor e aluno; que costumavam sair após as aulas, as vezes com a turma toda, outras com menos pessoas; (que indeferida a pergunta se a depoente tem interesse na condenação dos acusados); que o professor era calmo e estava sempre alegre; que quando bebia se comportava normalmente; que o professor, em alguns trechos, dirigia em alta velocidade; que no momento da colisão o professor ia passar direto, mas Meire avisou que a entrada era ali e fez a manobra para a esquerda; que não sabia se o professor fazia uso de medicação ou de drogas; que lembra deles discutindo para saber quem tinha causado a batida e quem ia pagar e percebeu que ninguém iria assumir; que somente ouvia Thaís e Ederson conversando, tendo Ederson dito que a culpa era de quem vem de trás, perguntando se iriam pagar pelo conserto do seu carro; que a última fala do professor foi "vai Ia, vamos ver quem vai ganhar"; que o professor não andava armado; que após os disparos saiu correndo atrás da Meire, para a casa dela, não encontrando com ninguém; que não chamou a polícia porque o celular estava descarregado; que Meire estava nervosa, com medo, não sabendo se ligava para a polícia; que a Meire morava sozinha; que no outro dia, depois do almoço foi procurar a polícia, porque Meire estava com medo e faria o que ela decidisse; que na delegacia estava o escrivão, a papiloscopista e depois outro escrivão; que foi ouvida junto com a Meire; que de manhã soube que o professor tinha falecido, pelo grupo (de uma rede social) da turma; (...) que dentro do carro era possível ouvir claramente o que as pessoas diziam do lado de fora; que Ederson não ameaçou os acusados de forma agressiva ou violenta; que Ederson não estava armado; que comportamento de Thaís como estar agressiva, verbalmente, levaram a crer que instigou Felipe.” .

Igualmente, a testemunha
Meirivone Alves Mendes
, também inquirida em juízo, sob o crivo do contraditório, asseverou:
“que estava no carro junto com Ederson e Taiane, voltando para casa; que no percurso a vítima fez uma manobra brusca na travessa Carajás e só percebeu que tinha alguém seguindo, quando ele parou o carro; que viu um carro vermelho parando na frente; que viu Thaís saindo primeiro do seu carro, e escutou ela falar "e uma batida dessa e tu não viu e ainda foi embora"; que Ederson estava tranquilo; que Thaís falava alto e Ederson não; que Ederson encostou na parte de trás do carro e por isso não via ele; que somente no vídeo viu Ederson com os braços cruzados; que não viu outras pessoas saindo do carro da frente, pois conversava com a amiga no banco de trás; que não lembra do rosto do homem que estava com Thaís e não ouviu a voz dele; que tem uma lembrança do homem sacando a arma, estando este próximo de Ederson, um pouco na frente do nosso carro; que acredita que Ederson não viu o homem sacando a arma; que só viu o primeiro tiro; que pensou que o homem iria abrir a porta do carro; que não lembra onde estava Thaís quando houve o tiro; que Thaís não esperneava, só ouviu ela falando sobre a batida e se Felipe tinha anotado a placa do carro; que não percebeu se Thaís provocava Ederson; que não viu Thaís procurando briga ou insuflando Ederson; que confirmou que viu Felipe atirando; que após os tiros somente viu Felipe e Thaís de costas caminhando naturalmente; que não viu se Felipe apalpou a vítima; que Felipe não foi impedido por Thaís de abrir a porta do carro; (...) que estava no bar do "seu zé", juntamente com Ederson, Taiane e Charles; que todos ingeriram cerveja, exceto a depoente; que ao sair Ederson não aparentava estava embriagado; que entrou no carro de Ederson, juntamente com Taiane; que foi no banco na frente; que a colisão foi perto do posto Pedro Cavalcante, na rodovia Transamazônica, tendo Ederson entrado para o lado esquerdo, momento em que sentiu uma colisão; que em frente ao muro do SESl percebeu que estavam sendo seguidos; que Ederson parou e o segundo veículo parou na frente; que Thaís conduzia o FOX vermelho e não viu quando Felipe saiu do seu carro; que o som do carro do Ederson não estava ligado, possibilitando que escutassem a discussão do lado de fora; que Thaís não segurava nada na mão e estava nervosa, não sabendo onde estava Felipe; que a discussão durou uns dez minutos; que no momento do disparo, Ederson abria a porta do carro e ouviu ele dizendo "vai lá, vamos ver quem vai ganhar"; que Ederson não ameaçou Felipe ou Thaís; que não sabe porque Ederson abriu a porta; que Felipe impediu Ederson de abrir a porta; que no momento do disparo da arma, Felipe estava próximo de Ederson; que não sabe se era possível Ederson ter visto Felipe sacando a arma de fogo; que ouviu somente um disparo de arma de fogo; que ficou muito assustada e com muito medo; que não viu a vítima caindo após o disparo; que em questão de segundos após o disparo, Felipe e Thaís saíram do local; que não era possível ver a depoente e Taiane dentro do veículo, pois o carro possuía película no vidro; que depois dos disparos, só lembra de Thaís saindo tranquila; que Taiane chegou próxima do corpo e a depoente saiu correndo; que Ederson tinha uma carteira e um celular enquanto estavam no bar; que não viu se Ederson deixou a carteira e o celular no bolso; que não viu se Ederson estava armado; que não viu arma de fogo no interior do veículo de Ederson; (...) que conhecia a vítima há pouco mais de um ano e meio; que não era amiga da vítima e, as vezes, saia com ele; que não sabia se Ederson usava medicação ou entorpecente; que não sabia o motivo pelo qual Felipe disparou contra a vítima; que não lembra se Thaís reivindicava o dano causado ao seu veículo; que depois que a vítima foi alvejada, (a depoente) foi direto para casa, correndo; que distam duas ou três quadras entre o local do I fato e sua residência; que ao chegar em casa conversou com Taiane e deitou, sem dormir, chegando apensar que iriam culpar a depoente; que talvez por medo foram para a delegacia somente à tarde; que soube que o professor tinha falecido por volta das l0h00; que acreditava: que o professor estava morto quando saíram do veículo; que foi ouvida na delegacia na presença do escrivão e logo depois chegou Ariadne e Getúlio, não tendo delegado Ivan participado; que Taiane estava junto no momento dos depoimentos prestados juntos; que não sabe qual era o modelo do celular ou carteira da vítima; (...) que de dentro do carro era bem audível o que se falava do lado de fora; que a vítima não foi agressiva ou teria ameaçado os acusados.”.

Por sua vez, a acusada
Thais

Santos Rodrigues
, em juízo, confirmou que o autor dos disparos foi Felipe, porém não viu o momento dos tiros, vejamos:
“
que Felipe efetuou dois disparos que mataram Ederson; que não viu o momento dos tiros; que quando se dirigia até seu carro, ouviu os disparos; que não sabia que Felipe portava a arma na cintura; que ouviu os disparos e viu Ederson caindo ao chão e Felipe com a arma na mão; que nem sempre Felipe andava armado; que em bares, Felipe deixava a arma no carro; que no dia dos fatos estava na casa dos pais e crê que a arma estava no carro, tal prática; que vinha atrás do carro de Ederson e este já vinha fazendo manobras acelerando e parando bruscamente, já percebendo que mantinha comportamento diferente, quando mudaram da faixa do meio para a esquerda e o carro de Ederson passou, veio do meio e fechou a gente na esquerda; que Felipe estava dirigindo e Ederson não parou; que o carro da depoente parou e quando pegou, tentou seguir o carro de Ederson, para pegar a placa, momento em que o professor parou, parando seu carro logo em seguida; que ouviu os dois disparos e o intervalo foi muito rápido, de um a dois segundo após o primeiro; que confirmou ser a pessoa que se vê no vídeo conversando com Ederson; que ao abordar Ederson, este questionou o que tinha acontecido e a depoente disse que "como que uma colisão daquele porte e ele não tinha sentido e tinha se evadido do local", dizendo Ederson que "sempre quem bate atrás está errado"; que Ederson disse que não ia pagar, que não sabiam quem ele era, que não se identificou, recusou-se a dar o número de telefone; que Ederson estava de calça e camiseta e não se recorda ser mais baixo; que Ederson não tentou agredir a depoente ou Felipe, mas só debochava; que não viu se (a vítima) tinha algo nos bolsos e estava encostada no carro; que (a vítima) não gesticulava ter algo nos bolsos; que não viu se Ederson tinha arma na cintura; que foi no carro buscar uma caneta, ouviu Ederson murmurando algo para Felipe, cujo conteúdo não ouviu, antes dos disparos; que questionava muito Ederson sobre o que tinha acontecido, descendo não alterada, mas questionando ele, mas por questão do prejuízo; que a depoente e Ederson poderiam ir embora, não foram porque queriam alguma informação de identificação, girando a discussão em torno do prejuízo; que não instigou Felipe a matar Ederson; que não teve controle sobre os atos de Felipe, pois, inclusive, estava de costas; (...) que Ederson parou quando viu que o carro da depoente sair; que foi a primeira a sair do veículo e Felipe desceu depois; que sabe que Felipe é policial militar e que anda armado; que desceu do carro se identificando como proprietária do veículo; que a vítima estava aparentemente bêbada; que ficou um pouco irritada pelo ar de deboche da vítima; que questionou a identificação da vítima; que Felipe acompanhava a discussão entre a depoente e a vítima; que estava nervosa; que Felipe não se identificou como policial militar; que Felipe conversou pouca coisa sobre o acidente; que Felipe chamou a depoente para ir embora, mas não queria sair porque queria um acordo; que Felipe tentou acalmar a depoente; que Felipe não é violento; que (a depoente) não chegou próximo ou apalpou a vítima; que viu Felipe se abaixando e apalpando a vítima; que não imaginou que Felipe estava com a arma na cintura; que assistiu parte do vídeo; que estava em estado de choque; que a vítima não ameaçou a depoente e não sabe se Felipe foi ameaçado; (...) que no jantar não pode afirmar se Felipe estava com a arma na cintura; que não viu Felipe abrindo o porta-luvas e pegando a arma; que não pode afirmar se Felipe saiu do carro armado; que no momento da discussão tentou uni acordo com a vítima; que no primeiro momento não sabia quem tinha efetuado o i disparo; que não prestou atenção se Ederson estava armado; que confirmou que não se aproximou da vítima; que Felipe nada falou sobre a vítima estar viva; que perguntou porque Felipe tinha feito aquilo e ele ficou calado; que não pensou em denunciar Felipe ou ligar para a polícia; que após o tiro, a depoente ou Felipe não ligaram para a polícia; que ficou bem abalada; que quando se entregou já sabia que havia um mandado de prisão; que Felipe possuía uma arma do batalhão; que não sabe onde Felipe mirou; que confirmou que Ederson estava embriagado, se escorando no carro; que apontou o dedo para uma câmera de segurança, falando isso para Felipe; que confirmou que perguntou para Felipe a razão de ter feito isso e ele somente dizia para a depoente ficar calma, mas nada respondeu.
”.

Assim, diante dos depoimentos apresentados, resta mais do que claro que inexistem nos autos, provas cabais e decisivas a autoria criminosa em relação a ré Thaís, restando a sentença de impronúncia em consonância com o art. 414, do CPP, bem como a jurisprudência dominante:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MERAS CONJECTURAS. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Em se tratando de crime afeto a competência do Tribunal do Júri, o julgamento pelo Tribunal Popular só pode deixar de ocorrer, provada a materialidade do delito, caso se verifique ser despropositada a acusação, porquanto aqui vigora o princípio in dubio pro societate. 2. Não obstante esse entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores, cabe à primeira fase do procedimento relativo aos crimes da competência do Tribunal do Júri, denominada iudicium accusationis, afastar da apreciação do Conselho de Sentença acusações manifestamente infundadas, destituídas, portanto, de qualquer lastro probatório mínimo.
3. Se as provas dos autos não trazem indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado imputado ao acusado, ele deve ser impronunciado, por quanto meras conjecturas não podem ser confundidas com indícios suficientes de autoria.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. TJPA, (2020.01345598-16, 212.897, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06).

Assim, julgo improvido o apelo Ministerial.

2. Recurso da acusada Thaís Santos Rodrigues.

2.1. Preliminar.

2.1.1. Inépcia de denúncia.

A defesa da apelante Thais Souza, pugnou
preliminarmente
, pela
inépcia da inicial acusatória, pela ausência de condições da ação em razão da ilegitimidade passiva ad causam, pela ausência de justa causa para a ação penal e ausência de interesse recursal.

Não assiste razão a defesa.

A
inépcia da denúncia
caracteriza-se pela ausência dos requisitos insertos no art. 41 do Código de Processo Penal, devendo a
denúncia,
portanto, descrever os fatos criminosos imputados aos acusados com todas as suas circunstâncias, de modo a permitir a eles a possibilidade de defesa.

Analisando-se a exordial acusatória oferecida em desfavor da recorrente, vê-se que a petição preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois descreve perfeitamente e suficientemente o crime supostamente cometido, particularizando o tipo penal e a conduta que se subsume ao crime
in abstractus
. A denúncia também especifica local, hora e dia em que o crime ocorreu, bem como a qualificação dos acusados e indicação das testemunhas.

Dessa forma, pode-se verificar que não há qualquer vício na ação penal oferecida em desfavor dos acusados, estando perfeitamente observados os pressupostos do art. 41 do CPP, pois os denunciados puderam se defender a contento da acusação feita pelo Órgão Ministerial, não havendo qualquer cerceamento de defesa neste ponto, pelo que, rejeito a preliminar alegada.

2.2. Mérito. Inconstitucionalidade da impronúncia e consequente absolvição sumária.

Pugna pela
inconstitucionalidade da impronúncia
e consequentemente, a
absolvição sumária
da apelante.

I
nviável o reconhecimento da inconstitucionalidade da sentença de impronúncia
, pois prevista no ordenamento jurídico vigente, com presunção de constitucionalidade.

Esclareço que a impronúncia está prevista no art.
414
, caput, do
Código de Processo Penal
, que afirma:
“não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”

A impronúncia é uma decisão em que o Juiz, diante da ausência de provas quanto à materialidade ou indícios suficientes de autoria ou de participação, nega seguimento à ação penal, encerrando o juízo de formação da culpa. Nesse diapasão, a impronúncia funciona como um filtro intermediário da acusação, isto é, após o primeiro filtro (recebimento da denúncia), evita-se que o processo seja submetido ao último filtro da acusação (quesitação dos jurados).

Por outro lado, a absolvição sumária tem previsão legal no art.
415
do
CPP
:

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV do caput deste artigo ao caso de inimputabilidade prevista no caput do art.
26
do Decreto-Lei no
2.848
, de 7 de dezembro de 1940 –
Código Penal
, salvo quando esta for a única tese defensiva.

Nesse caso, há o aprofundamento quanto ao mérito. A ação penal se encerra e a acusação é considerada improcedente. Percebe-se que a absolvição sumária exige prova de suas hipóteses, bem como
exige um conjunto probatório que demonstre alguma das hipóteses previstas no art.
415
do
CPP
.

Assim, entre a pronúncia e a absolvição sumária, constata-se a impronúncia, que seria uma ausência de provas para pronunciar ou absolver sumariamente, não bastando a insuficiência de indícios para que ocorra a absolvição sumária, sendo absolutamente necessário que os elementos colhidos na instrução apontem para as hipóteses do art.
415
do
CPP
.

Se a impronúncia já é decisão excepcional, um rigor muito maior é exigido do julgador na análise das hipóteses de absolvição sumária ou desclassificação, para as quais, por resultarem no afastamento definitivo dos autos à análise popular, não basta a insuficiência de indícios, sendo indispensável que absolutamente todo e qualquer elemento contido nos autos aponte para alguma das situações previstas no art.
415
do
CPP
ou para a ausência de animus necandi.

In casu
, o Magistrado
a quo
, de maneira brilhante entendeu pela impronúncia da acusada. Transcrevo:

“
Thaís não pode ser considerada autora do fato (não empunhou ou disparou a arma que supostamente matou Ederson) e tampouco partícipe (do homicídio), pois não restou comprovado que promoveu o auxílio material ou apoio moral ou que tinha ciência de que Felipe tinha o dolo de matar a vítima (domínio do fato).

O que se vê pelas provas dos autos é Thaís enfurecida, indignada, nervosa, discutindo com Ederson somente sobre a responsabilidade pela reparação de danos patrimoniais; sequer estando próxima da vítima no momento dos disparos da arma de fogo; não tendo domínio sobre o fato ou mesmo anuindo tacitamente para a ocorrência dos tiros.

Compreensível que uma pessoa supostamente lesada se sinta indignada e lute pela reversão do dano. Compreensível que Thaís, indignada (por ter sob sua ótica, sido vítima de um acidente de trânsito (e aqui, as testemunhas Meirivone e Taiane relatam que a vítima freou bruscamente o veículo que conduzia, em plena rodovia Transamazônica, adentrando abruptamente à esquerda) dialogue com Ederson em busca de uma solução.

O que não é compreensível é insistir numa discussão em plena via pública, com uma pessoa aparentemente embriagada (8,21 decigramas de álcool etílico por litro de sangue - laudo de fls. 145/146), as 01h20 de um sábado. Por gesticular, insistir em permanecer no local e manter contato com a vítima e após sair do local calmamente, a acusada Thaís foi presa cautelarmente e acusada de homicídio.

Após os disparos Thaís não demonstrou desespero, medo, repulsa, indignação. Ao contrário, saiu andando calmamente com seu namorado, como se nada tivesse acontecido e ainda apontou para uma câmera de vigilância. Exteriorizou um - temperamento desprovido de sentimentos de medo, arrependimento ou contrariedade, o que não são, por si sós, suficientes para conhecer sua participação no fato em apuração.

Caberá ao titular da ação penal o futuro e eventual enquadramento destas condutas, além de não prestar socorro à vítima, em quaisquer das hipóteses típicas penais, com as providências que entender cabíveis.

Mas, não há como pronunciar, absolver sumariamente ou desclassificar sua conduta, visto que a versão narrada na denúncia não encontrou amparo nas provas produzidas em Juízo. (...)”.

Assim, o entendimento do Magistrado
a quo
, ao qual me filio, foi o de que
não preenchidas as hipóteses do art.
415
do
CPP
para reconhecimento da absolvição sumária
, nem tampouco a existência de provas suficientes para pronunciar a recorrente.

Dessa maneira, julgo improvido também o apelo neste ponto.

Ante o exposto,
conheço
dos recursos e,
NEGO-LHES
PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença de impronúncia exarada pelo Magistrado da 3º Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 18/12/2023